Tribunal: STF
Processo: RE 166948
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO. PISO SALARIAL. ART. 201,
PARAGRAFOS 5. E 6., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          As   normas   dos  dispositivos   acima   mencionados,  que
estabelecem  piso não  inferior ao  salario-minimo para os benefícios
previdenciarios   e   gratificação   natalina   dos   aposentados   e
pensionistas  equivalente  aos  proventos  do  mes  de  dezembro, são
auto-aplicaveis, independendo sua eficacia de edição de lei ordinaria
regulamentadora.
          Jurisprudência do STF.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.